Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-46.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003693-46.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHMIDT - CPF: 706.322.191-49 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO – POSTERIOR PAGAMENTO DA DIVIDA – PEDIDO DE DESISTENCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSAIS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A propositura da ação foi motivada pelo inadimplemento contratual por parte do Apelado, e a desistência somente se deu pela quitação da dívida, não poderia o Apelante arcar com o ônus sucumbencial, vez que o responsável pela movimentação do judiciário foi o Requerido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1003693-46.2021.8.11.0037 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de DANIEL SCHIMIDT – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termo do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais já foram fixados na inicial em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que propôs a ação de origem ante o inadimplemento com as parcelas do contrato de financiamento objeto da lide.

Ainda, que liminar foi deferida e o bem apreendido; que considerando o pagamento do débito o bem foi restituído e o autor pleiteou a desistência da ação, com fulcro no art. 485,III do CPC.

Contudo, que a sentença merece reforma, pois consoante comprovado nos autos, o apelado foi o causador da interposição da presente ação de busca e apreensão, assim, injusto a atribuição ao apelante dos ônus sucumbenciais, ressaltando que este não deu causa a demanda e sim o apelado que se tornou inadimplente, conforme demonstrado nos autos.

Defende, que se mantida a sentença o apelado será beneficiado em uma situação jurídica que este mesmo deu causa, pois deixou de cumprir com suas obrigações em decorrência do contrato pactuado entre as partes e assinado por ele sem qualquer tipo de coação.

Sustenta que a verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcardos por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Requer, o recebimento no efeito suspensivo o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pugnando pela reforma da r. sentença, a fim de condenar exclusivamente o apelado ao pagamento integral do ônus sucumbência e as custas finais, em atenção ao princípio da causalidade.

Contrarrazões (id.n.º 1437714849).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1003693-46.2021.8.11.0037 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de DANIEL SCHIMIDT – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termo do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais já foram fixados na inicial em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante pretende a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento integral do ônus sucumbência e as custas finais, em atenção ao princípio da causalidade.

No caso, verifica-se que a sentença combatida extinguiu o feito em razão do pedido de desistência da parte autora ante o pagamento da dívida pelo Réu.

O art. 85, §10 do Código de Processo Civil, estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo

Considerando que a propositura da ação foi motivada pelo inadimplemento contratual por parte do Apelado, e que a desistência somente se deu pela quitação da dívida, não poderia o Apelante arcar com o ônus sucumbencial, vez que o responsável pela movimentação do judiciário foi o Apelado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Ainda sob a égide do princípio da causalidade, a jurisprudência e assente, que sendo o processo extinto sem julgamento de mérito, cabe ao julgado perscrutar, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

Logo, "em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos
honorários
advocatícios. Precedentes"(
REsp 1641160/RJ
, Rel. Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

Assim, para além da análise de quem deu causa à extinção do processo, deve ser observado, que, na data da propositura da demanda, a instituição financeira possuía interesse agir, vez que o Apelando encontrava-se inadimplente, que o ensejou a interposição da ação de busca e apreensão.

Assim, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual dever responder pelas despesas daí decorrentes. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a
ação
fosse julgada pelo mérito.

Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por motivo superveniente, motivo pelo qual ao agravado não são impostos os ônus de sucumbência.

4. Agravo interno não provido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019) - destaquei.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.

4. Agravo interno não provido" ( AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cuev a, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

Isto posto, deve a parte Apelada arcar com os honorários sucumbenciais, vez que próprio apelado inadimpliu com o contrato dando causa à propositura da ação, não podendo a instituição financeira ser condenada por algo que lhe era de direito, interpor a Ação de Busca e Apreensão.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e consequentemente inverto a condenação relativa ao
pagamento das custas e honorários advocatícios. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023